Tribunal: STF
Processo: HC 138735
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica legítima, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do acusado, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado praticado contra a filha; e (b) por conveniência da instrução criminal, em virtude do registro de atuação, desde o início, para obstaculizar a produção de provas. 



    2 . Habeas corpus denegado.